Tribunal: TJBA
Processo: 0513596-06.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0513596-06.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRUNO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros Advogado(s): KENIA MARIELLA MOURA DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DOIS RÉUS. RECURSO DE BRUNO NASCIMENTO DOS SANTOS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA PARA AMBOS OS CRIMES. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO DE GABRIEL SILVA SANTOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E COERENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO DE BRUNO NASCIMENTO DOS SANTOS CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE Com relação às condutas previstas nos arts. 33, caput, da Lei de Drogas e 14 do Estatuto do Desarmamento em razão de prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, com fundamento nas disposições dos arts. 107, IV, 109, V e 110, §1º, todos do CP, restando prejudicado o exame de mérito da apelação, e RECURSO DE GABRIEL SILVA SANTOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelações Criminais interpostas por GABRIEL SILVA SANTOS e BRUNO NASCIMENTO DOS SANTOS contra sentença que condenou o primeiro pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, e o segundo pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso permitido. A defesa de Gabriel Silva Santos pugna pela absolvição por insuficiência de provas. A defesa de Bruno Nascimento dos Santos requer a absolvição por falta de provas quanto ao tráfico, com pedido subsidiário de desclassificação para uso pessoal, e a absolvição quanto ao porte de munição, pela aplicação do princípio da insignificância. A Procuradoria de Justiça opina pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva em favor de Bruno Nascimento dos Santos, e pelo desprovimento do recuso de Gabriel Silva Santos. II. Questões em discussão 2. Há 4 (quatro) questões centrais em discussão: (i) analisar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, em favor do apelante BRUNO NASCIMENTO DOS SANTOS, o que tornaria prejudicada a análise dos pedidos formulados em seu recurso, quais sejam, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para uso pessoal e a aplicação do princípio da insignificância ao delito de porte de munição; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares, é suficiente para sustentar a condenação do apelante GABRIEL SILVA SANTOS pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência de provas; (iii) avaliar se as provas coligidas aos autos são robustas o bastante para manter a condenação de GABRIEL SILVA SANTOS pelo delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida ; e (iv) verificar se o pleito subsidiário de GABRIEL SILVA SANTOS, referente à aplicação de circunstâncias atenuantes na dosimetria da pena do crime previsto no Estatuto do Desarmamento, merece acolhimento. III. Razões de decidir 3. Reconhece-se, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente em favor do apelante Bruno Nascimento dos Santos. 4. A materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, imputados ao apelante Gabriel Silva Santos, encontram-se devidamente comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial da substância entorpecente e, principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão, colhidos sob o crivo do contraditório. 5. O depoimento de agentes públicos, no exercício de suas funções, constitui meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório, especialmente quando se mostra congruente com os demais elementos probatórios e não há nos autos qualquer indício que possa desabonar sua credibilidade. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO o recurso interposto por BRUNO NASCIMENTO DOS SANTOS e, de ofício, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE com relação às condutas previstas nos arts. 33, caput, da Lei de Drogas e 14 do Estatuto do Desarmamento em razão de prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, com fundamento nas disposições dos arts. 107, IV, 109, V e 110, §1º, todos do CP, restando prejudicado o exame de mérito da apelação, e CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por GABRIEL SILVA SANTOS, para que seja mantida incólume a sentença condenatória em todos os seus termos. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0513596-06.2018.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, sendo Apelantes BRUNO NASCIMENTO DOS SANTOS e GABRIEL SILVA SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o recurso interposto por BRUNO NASCIMENTO DOS SANTOS e, de ofício, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE com relação às condutas previstas nos arts. 33, caput, da Lei de Drogas e 14 do Estatuto do Desarmamento em razão de prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, com fundamento nas disposições dos arts. 107, IV, 109, V e 110, §1º, todos do CP, restando PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO da apelação, e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por GABRIEL SILVA SANTOS, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.